Tribunal: TJBA
Processo: 0500267-30.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0500267-30.2018.8.05.0078.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

EMBARGADO: RENILSON SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade.

2. Apelação protocolada três meses após a publicação da sentença.

3. Agravante alegou interrupção do prazo em razão de agravo anterior, considerado erro grosseiro.

4. Recurso atual não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno possui fundamentos capazes de afastar a intempestividade da apelação e se é cabível a aplicação de multa por improcedência manifesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apelação foi interposta fora do prazo legal, sem causa interruptiva válida.

2. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

3. A interposição de agravo anterior não suspendeu o prazo recursal, por configurar erro grosseiro.

4. A ausência de argumentos jurídicos relevantes justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Agravante condenada ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade da apelação impede seu conhecimento, eis que não se suspende o prazo recursal por interposição de recurso anterior em claro erro grosseiro.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500267-30.2018.8.05.0078
, em que figuram como embargante ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME e como embargado RENILSON SOARES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
nos termos do voto do relator
.

Salvador, .